Tribunal: TCU
Processo: 022.891/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 571/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 022.891/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Délia Melgueiro de Melo (XXX.649.102-XX); Délia Melgueiro de Melo (XXX.649.102-XX); Délia Melgueiro de Melo (XXX.649.102-XX); Estelita Melgueiro de Melo (XXX.741.482-XX); Estelita Melgueiro de Melo (XXX.741.482-XX); Estelita Melgueiro de Melo (XXX.741.482-XX); Maísa Melgueiro de Melo (XXX.555.482-XX); Maísa Melgueiro de Melo (XXX.555.482-XX); Maria Auxiliadora Melgueiro Melo (XXX.986.232-XX); Maria Auxiliadora Melgueiro Melo (XXX.986.232-XX); Maria Auxiliadora Melgueiro Melo (XXX.986.232-XX); Maria Henriqueta de Melo Mendes (XXX.807.212-XX); Maria Henriqueta de Melo Mendes (XXX.807.212-XX); Maria Henriqueta de Melo Mendes (XXX.807.212-XX); Nilda de Melo Costa (XXX.335.482-XX); Nilda de Melo Costa (XXX.335.482-XX); Raimunda Loureiro Alves (XXX.808.303-XX); Raquel Cristina Pereira da Silva (XXX.533.511-XX); Rosa Cianci de Almeida (XXX.106.001-XX); Rosa Melgueiro de Melo (XXX.842.172-XX); Rosa Melgueiro de Melo (XXX.842.172-XX); Rosa Melgueiro de Melo (XXX.842.172-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Ministério do Desenvolvimento Social que as sras. Délia Melgueiro de Melo, Estelita Melgueiro de Melo e Maria Auxiliadora Melgueiro Melo (também aposentada pelo regime geral de previdência), inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, percebem pensão militar desde 2/9/2009, cuja cota-parte possui o valor atual de R$ 432,23.